Tribunal: TJPA
Processo: 0023311-63.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023311-63.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, HEDRISSE BORGES DAS NEVES, SOLANGE CRISTINA CERQUEIRA MUNIZ

APELADO: HEDRISSE BORGES DAS NEVES, SOLANGE CRISTINA CERQUEIRA MUNIZ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0023311-63.2013.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: HEDRISSE BORGES DAS NEVES (PATROCINADO PELA ADV. MARCELA RIBEIRO AGUIAR VULCÃO DE ANDRADE, OAB/PA Nº 19.231), SOLANGE CRISTINA CERQUEIRA MUNIZ (PATROCINADA PELA ADV. POLLYANA F. M. Q. BENEVIDES, OAB/PA Nº 16.107) E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS
: HEDRISSE BORGES DAS NEVES (PATROCINADO PELA ADV. MARCELA RIBEIRO AGUIAR VULCÃO DE ANDRADE, OAB/PA Nº 19.231), SOLANGE CRISTINA CERQUEIRA MUNIZ (PATROCINADA PELA ADV. POLLYANA F. M. Q. BENEVIDES, OAB/PA Nº 16.107) E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ARTIGO 1º, I E II, C/C. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90 C/C. ART. 71, DO CPB – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – DOLO GENÉRICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CODUTA DE FRAUDAR O FISCO E O RESULTADO LESIVO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RECORRENTES/RECORRIDOS – DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE ESPECIAL PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90 – GRAVE DANO À COLETIVIDADE QUE NÃO SUPERA O PARÂMETRO ESTIPULADO PELO STJ – PEDIDO MINISTERIAL DE REVISÃO DA PENA-BASE ACOLHIDO – PENA-BASE EXASPERADA – PENA FINAL REDIMENSIONADA – RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS

E PARCIALMENTE PROVIDOS E RECURSO ACUSATÓRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer os recursos defensivos e acusatório e, no mérito, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0023311-63.2013.8.14.0401.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL/PA.

APELANTES
: HEDRISSE BORGES DAS NEVES (PATROCINADO PELA ADV. MARCELA RIBEIRO AGUIAR VULCÃO DE ANDRADE, OAB/PA Nº 19.231), SOLANGE CRISTINA CERQUEIRA MUNIZ (PATROCINADA PELA ADV. POLLYANA F. M. Q. BENEVIDES, OAB/PA Nº 16.107) E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS
: HEDRISSE BORGES DAS NEVES (PATROCINADO PELA ADV. MARCELA RIBEIRO AGUIAR VULCÃO DE ANDRADE, OAB/PA Nº 19.231), SOLANGE CRISTINA CERQUEIRA MUNIZ (PATROCINADA PELA ADV. POLLYANA F. M. Q. BENEVIDES, OAB/PA Nº 16.107) E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO.

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Hedrisse Borges das Neves, Solange Cristina Cerqueira Muniz
e pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignados com a r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (
Num. 7763546 - Págs. 1 a 3, Num. 7763547 - Págs. 1 a 3, Num. 7763548 - Pág. 1, Num. 7763549 - Págs. 1 a 3, Num. 7763550 - Pág. 1, Num. 7763551 - Págs. 1 a 3, Num. 7763552 - Pág. 1, Num. 7763553 - Págs. 1 a 3)
, que condenou
Hedrisse Borges das Neves e Solange Cristina Cerqueira Muniz
nas sanções punitivas do art. 1º, I e II, c/c. art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90, c/c. art. 71, do CPB, cada qual, à sanção de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário. No ato, a reprimenda corporal aplicada foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (Uma de prestação de serviços à comunidade e uma de prestação pecuniária, no importe de 10 – dez – salários-mínimos vigentes, destinados à entidade pública ou privada, com fins sociais). No ato, foi absolvido José da Conceição Ferreira Góes das imputações lançadas na acusação.

Irresignado, o MPE apresentou suas razões (
Num. 7763556 - Págs. 1 a 4, Num. 7763557 - Págs. 1 a 5, Num. 7763558 - Págs. 1 a 5, Num. 7763559 - Págs. 1 a 5, Num. 7763560 - Págs. 1 a 5, Num. 7763561 - Págs. 1 a 5, Num. 7763562 - Págs. 1 a 5, Num. 7763563 - Págs. 1 a 4, Num. 7763564 - Págs. 1 a 5, Num. 7763615 – Págs. 1 a 5, Num. 7763616 - Págs. 1 a 5, Num. 7763617 - Págs. 1 a 5, Num. 7763618 - Págs. 1 a 3, Num. 7763619 - Págs. 1 a 4, Num. 7763620 - Págs. 1 a 4, Num. 7763621 - Pág. 1, Num. 7763622 - Págs. 1 a 4, Num. 7763623 – Pág. 1, Num. 7763624 - Págs. 1 a 4, Num. 7763625 - Págs. 1 a 5, Num. 7763626 - Págs. 1 a 5, Num. 7763627 - Págs. 1 a 4, Num. 7763628 - Págs. 1 a 8, Num. 7763629 - Págs. 1 a 5, Num. 7763630 - Págs. 1 a 5, Num. 7763631 - Págs. 1 a 5, Num. 7763632 - Págs. 1 a 4, Num. 7763633 - Págs. 1 a 3, Num. 7763634 - Págs. 1 a 4), pugnando pela reforma das penas fixadas aos recorridos/recorrentes, requerendo o aumento da reprimenda basilar aplicada, sob alegação de que no seu cálculo não foi considerada a premeditação pela preordenação, pelo planejamento antecipado e pelo conluio de agentes. Pede, ainda, a elevação da fração do art. 12, I, da Lei 8.137/1990 para a causa de aumento máxima de 1/2 (metade) e manutenção da incidência da majorante relativa à continuidade delitiva (art. 71, do CPB) na fração máxima de 2/3 (dois terços).

A defesa de Solange Cerqueira Muniz apresentou suas razões (Num. 7763636 - Págs. 1 a 5, Num. 7763637 - Págs. 1 a 5 e Num. 7763638 - Págs. 1 a 6), requerendo a absolvição desta, sob alegação de insuficiência probatória. Na dosimetria, pediu a redução de sua pena, sobretudo afastando-se a majorante especial inserta no art. 12, I, da Lei nº 8.137/1993, do grave dano à coletividade. Pediu, por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

A defesa de Solange Cerqueira Muniz contrarrazoou as razões ministeriais (Num. 7763639 - Págs. 1 a 5 e Num. 7763640 - Págs. 1 e 2).

A defesa de Hedrisse Borges das Neves apresentou suas razões e contrarrazões (Num. 7763641 - Págs. 1 a 5, Num. 7763642 - Págs. 1 a 7), requerendo a absolvição deste, sob alegação de insuficiência probatória. Na dosimetria, pediu a redução de sua pena, sobretudo afastando-se a majorante especial inserta no art. 12, I, da Lei nº 8.137/1993, do grave dano à coletividade.

Em contrarrazões aos recursos defensivos, o Ministério Público requer o conhecimento dos apelos e, no mérito, pugna pelo improvimento de ambos (
Num. 7763644 - Págs. 1 e seguintes
).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento de todos os recursos ora interpostos (
Num. 16089553 - Págs. 1 a 16
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 –

DO PEDIDO COMUM ABSOLUTÓRIO DEFENSIVO E PEDIDO COMUM DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE ESPECIAL DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE (ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/1990) E PEDIDO ACUSATÓRIO DE ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE A ESTA MAJORANTE PARA 1/2 (METADE).

A defesa, em ambas as razões recursais, requer a absolvição dos apelantes/apelados
Hedrisse Borges das Neves e Solange Cristina Cerqueira Muniz
, sob alegação, em resumo, de ausência de lastro probatório
.

Sem razão. Fundamento.

A materialidade está consubstanciada por meio dos AINFs nº 012009510000139-3 e 012010510000087-8, acostado aos autos investigativos em apenso. A autoria delitiva foi comprovada por meio dos próprios AINFs, bem como pelos documentos que demonstram que os apelantes/apelados eram sócios administradores e responsáveis tributários da empresa contribuinte UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 03.083.153/0001-38 (Num. 7763208 - Págs. 1 a 4 e seguintes), além da prova oral produzida em juízo.

Senão vejamos.

Narra a acusação que os apelantes/apelados Hedrisse Borges das Neves e Solange Cristina Cerqueira Muniz, enquanto responsáveis pela empresa
UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA., defraudaram o Fisco estadual, deixando de recolher ICMS devido no exercício de 2006 e omitindo o registro de operações tributáveis nos livros fiscais de saída e de apuração de ICMS, incorrendo no tipo penal descrito no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990.

Na sentença, após a instrução, o julgador sentenciante chegou à conclusão de que “
Solange Cristina (de janeiro de 2005 a dezembro de 2006 = 24 meses) e Hedrisse Borges das Neves (de agosto de 2005 a dezembro de 2006 = 17 meses), supostamente, teriam deixado de recolher o ICMS devido pelo contribuinte infrator, concernente às operações de saídas de mercadorias sem registros nos livros de saída, de apuração de ICMS e de inventário, bem como, essas operações tributáveis teriam sido 1 omitidas em suas 24 Diefs mensais, as quais reduziram o valor do ICMS realmente devido ao Fisco
”.

Eis os depoimentos dos auditores em juízo fielmente transcritos no édito condenatório (Num. 7763549 - Pág. 2):

“Como esclarecido pela auditora fiscal Maria das Graças, o levantamento fiscal e contábil foi baseado nas Diefs anuais dos anos de 2005 e 2006, que continham estoques final e inicial e dados do livro de apuração de ICMS apresentados ao Fisco pelo contribuinte.

Esclarece a auditora, que concluiu que nem todas as saídas haviam sido declaradas, pois as entradas eram bem maiores do que as saídas, ou seja, a quantidade de compras novas eram maiores do que as vendas, não sendo possível o contribuinte manter o próprio negócio sem a comprovação de um aporte financeiro para cobrir as despesas do negócio que não teriam como ser pagas em razão do déficit de vendas em relação as aquisições de mercadorias.

O auditor fiscal João Antônio Flores Neto, em seu depoimento, corroborou com a conclusão da auditoria realizada pela auditora fiscal Maria das Graças, no sentido de que quando o contribuinte possui mais compras do que vendas, significa que há omissão de saída ou também pode configurar a venda insuficiente para superação das compras, mas ele pode comprovar este segundo caso por meio dos livros de entradas, de saídas, declaração e os seus estoques de mercadorias.

O auditor afirma que o contribuinte não entregou a documentação fiscal fundamental para a conclusão da auditoria fiscal, nem comprovou que o estabelecimento tomou empréstimo bancário ou que o proprietário tenha lançado mão de recursos pessoais para fazer frente as despesas do estabelecimento, isto porque, a auditoria não detectou essa receita no balanço patrimonial do contribuinte.

Analisando o depoimento dos auditores fiscais em cotejo com os documentos acostados nos autos é possível verificar as omissões de saídas de mercadorias no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006”.

Pois bem.

Inicialmente, ressalte-se que as condutas descritas no art. 1º, da Lei 8137/90 constituem crimes materiais que exigem, além da prática do comportamento descrito em algum dos incisos do aludido dispositivo legal, a constituição definitiva do tributo (Súmula Vinculante nº 24) e a supressão do seu pagamento pelo sujeito ativo, isto é, pratica o crime quem deixar de recolher o tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei fiscal.

In casu
, restou cabalmente provado os fatos descritos na exordial acusatória, vez que se verificou que os recorrentes/recorridas
Hedrisse Borges das Neves e Solange Cristina Cerqueira Muniz
concorreram para no período de
janeiro de 2005 a dezembro de 2006
, durante este 24 (vinte e quatro) meses, praticarem os delitos fiscais previstos nos incisos I e II do art. 1º da Lei nº 8.137/1990, na medida em que deixaram de recolher o ICMS devido ao fisco, conforme art. 11 da Lei nº 8.137/90 (“
Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade
”).

Como é cediço, o artigo 135, do Código Tributário Nacional, atribui ao administrador da empresa a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial. Sobre ele, portanto, deve recair a responsabilidade penal quando há comprovação de ocorrência de sonegação fiscal, salvo comprovação em sentido contrário, nos moldes do artigo 156, do Código de Processo Penal. Não há que se falar em inversão, mas sim de atribuição do ônus probatório.

Com efeito, não se trata de responsabilidade penal objetiva, mas de um dever do administrador decorrente de previsão legal, sendo ele o sujeito ativo do crime sob análise, no qual se aplica a teoria do domínio do fato, sendo o autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, personificando-se, portanto, naquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não.

Tendo essa premissa em mente, vejo que ficou devidamente comprovado que os apelantes/apeladas
Hedrisse Borges das Neves e Solange Cristina Cerqueira Muniz
eram os administradores com poderes de gestão da empresa UNIVERSAL INFORMÁTICA LTDA., e, portanto, responsáveis diretamente pela correta declaração das saídas tributáveis das mercadorias que comercializavam, fatos geradores esses que ocultaram da autoridade fiscal, prejudicando a arrecadação aos cofres paraenses e consequentemente à coletividade.

Manifesta-se, nesse diapasão, o nexo causal entre o crime imputado e suas responsabilidades como administradores, que possuíam o dever de manter regularidade fiscal do seu empreendimento, não havendo comprovação de que terceira pessoa, agindo sem o seu conhecimento/consentimento, tenha omitido as operações para que não fosse tributado e recolhido o ICMS no período apurado nos autos.

Aliás, o elemento subjetivo do crime tipificado no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, o que, por consequência, acarreta a supressão ou a diminuição dos tributos devidos ao Estado, não se exigindo a intenção do réu de enriquecer ilicitamente ou de causar dano ao Estado. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE. SONEGAÇÃO. NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL. SÚMULA 7/STJ. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. EXPRESSIVO VALOR SONEGADO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Em crimes de sonegação fiscal e de apropriação indébita de contribuição previdenciária, este Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos. (...) 6. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1.553.252/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.11.2017, DJe 13.11.2017).

Assim, diante desse contexto, não há como acolher os fundamentos elencados pela defesa para escorar a absolvição em favor dos apelantes/apelados
Hedrisse Borges das Neves e Solange Cristina Cerqueira Muniz
, tendo o Ministério Público satisfatoriamente cumprido seu ônus acusatório, uma vez que a prova reunida em relação à autoria do crime do artigo 1º, I e II da Lei n. 8.137/90, constituída por uma cadeia concordante de elementos probatórios, unidos por um nexo de causa e efeito, é suficiente para as condenações, as quais, portanto, devem ser mantidas.

Pleito indeferido.

A defesa ainda pede, de forma comum, a exclusão da causa de aumento especial relativa ao grave dano à coletividade, prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, ao passo que a acusação pede a elevação de sua fração para 1/2 (metade), o que passarei a examinar.

Eis o que dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°:

I - ocasionar grave dano à coletividade

Tal pretensão não merece acolhimento. Explico.

Ora, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que “
a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito
.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020).

Dessa forma, o entendimento tem se sedimentado, em relação aos tributos estaduais e municipais, no sentido de que o critério utilizado deve ser aquele definido como crédito tributário prioritário ou de créditos destacados (grande devedor) pela Fazenda local.

No caso dos autos, a Fazenda Estadual, por meio da Instrução Normativa nº 17/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), estabeleceu que os procedimentos administrativos tributários, no Estado do Pará, obedecerão a uma ordem de prioridade determinada, qual seja:

Art. 1º A tramitação dos expedientes para julgamento no Procedimento Administrativo Tributário do Estado do Pará obedecerá, sucessivamente, a seguinte ordem e prioridade:

[...]

II -
Importância pecuniária, individual ou consolidada, em discussão superior a 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) Unidades Padrão Fiscal do Pará - UPF-PA, ou outro índice que venha a substitui-la
; (grifo nosso).

O valor da UPF – PA (Unidade Padrão Fiscal do Pará) foi assim definido nos últimos anos:

2024 – 4,5782 Portaria SEFS/GS nº 977/2023

2023 – 4,3734 Portaria nº 726/2022

2022 – 4,1297 Portaria n° 847/2021

2021 – 3,7292 Portaria n° 848/2020

2020 – 3,5751 Portaria n° 1.769/2019

2019 – 3,4617 Portaria n° 262/2018

(...)

2006 – 1,7172 Portaria nº 359/2005

Observo que, em 2009, conforme Certidão de Dívida Ativa Tributária (
Num. 7763206 - Pág. 5)
, a dívida atualizada era de R$ 515.589,28 (quinhentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Atualmente (consulta em 12/06/2024), a dívida atualizada, é de
R$ 2.596.379,05

(dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos)
, conforme consulta de Dívida Ativa detalhada no site da SEFA. Para ser considerada prioritária, deveria ser superior a R$7.872.120,00, conforme UPF descrita atualizada.

Assim, embora, ao meu sentir, o parâmetro fixado pela SEFA pareça desproporcional e acabe por distanciar, demasiadamente, a norma penal dos fatos, inclusive quando se compara com o parâmetro federal (um milhão de reais), não há alternativa, senão concluir pelo não cabimento da majorante, pelos motivos expostos e, consequentemente, pelo deferimento do pleito comum defensivo e não acolhimento do pedido acusatório de elevação da fração referida.

Por isso, afasto a causa de aumento referente ao grave dano à coletividade (art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990) com relação a ambos os apelantes/recorrentes, o que farei adiante, aquando do exame das dosimetrias.

03 – DO PEDIDO COMUM ACUSATÓRIO E DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA.

As demais alegações recursais repousam no cálculo da calibragem de pena realizada
a quo
.

Efetuado o exame da majorante relativa ao grave dano à coletividade, passo a me ater à análise das penas basilares.

Pois bem.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
, o que não é o caso, vez que o
Parquet
recorreu no sentido de agravar as sanções impostas
a quo.

Eis a dosimetria atacada (Num. 7763549 - Págs. 3, Num. 7763550 - Pág. 1, Num. 7763551 - Págs. 1 a 3, Num. 7763552 - Pág. 1, Num. 7763553 - Págs. 1 e 2):

“Réus HEDRISSE BORGES DAS NEVES e SOLANGE CRISTINA CERQUEIRA MUNIZ

Pena base (1ª fase – CP artigos 68 e 59).

CULPABILIDADE A expressão culpabilidade pode ter duas acepções. Numa delas é considerada o terceiro substrato do crime, é o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Já na segunda acepção a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP.

O juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal. O descrédito da conduta do réu, que é pessoa maior e capaz, porém, não merece um plus quanto a se aferir mais reprovabilidade, afora aqueles já previstos para o tipo em comento. De outro lado, não há se falar de desvalor sob ponto de vista da mera condição de empresário, considerada na acusação posição social elitizada e privilegiada, já que a lei é destinada aos representantes das pessoas jurídicas contribuintes, ou seja, se trata de crime próprio de empresário no âmbito tributário e, nesse sentido, agravar a pena pela condição social, econômica e privilegiada, o que hodiernamente se mostra até mesmo impróprio dada as condições econômicas do país, seria adotar critérios previstos no direito penal do inimigo. Cumpre também ressaltar, quanto a deter o réu amplas condições de possuir consciência da ilicitude, por sua posição na empresa e formação profissional, sendo, por isso, natural que se lhe exigisse conduta diversa. Não há que se falar, igualmente, em coação moral irresistível ou obediência hierárquica. Tangente à CULPABILIDADE POR VULNERABILIDADE (ZAFFARONI), o processo não trouxe elementos concretos para essa aferição (exemplo: comprovada dificuldade financeira que ensejasse menos autonomia para a prática de um injusto), ainda que latente (essa) possibilidade em razão dos incrementos atuais da dura realidade econômica do País. De outro lado, no que se refere à provável premeditação (tese circunstancial também presente na acusação) não há elementos nos autos que assim a indiquem, para além da conduta realizada com a finalidade de pôr em prática a tipicidade prevista na lei 8.137/90. Nada, portanto, há a valorar aqui.

ANTECEDENTES: Não se aplica. Com efeito, inexiste registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso (STJ Súmula 444).

CONDUTA SOCIAL: Não foram coletados dados suficientes para valorar esse aspecto, não podendo, por isso, ser sopesado para fins de delimitação da pena

PERSONALIDADE: Não existem nos autos elementos empíricos ou técnicos psicossociais relacionados à aferição da personalidade do agente e, de consequência, aspectos atados à sua autodeterminação, o que também reflete no alcance da culpabilidade, razão pela qual deixo de valorá-la para fins de parâmetro penal.

MOTIVOS: Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso, indicando tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva. É abarcado pela culpabilidade, posto também refletir no grau do injusto praticado. O tipo, no caso, já pune o agente que visa o lucro, um maior ganho, assim, deixo de agravar por esse aspecto evitando a dupla punição, elaborando, assim, como elemento neutro.

CONSEQUÊNCIAS: Compõe também o grau do injusto, refletindo na culpabilidade. São os efeitos decorrentes do crime, como o exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política. Não são os efeitos esperado e natural da conduta. No caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.

CIRCUNSTÂNCIAS: Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. São elementos acidentais ou secundários, como o meio de execução; os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. Embora seja o crime em testilha de múltipla ação ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), e o réu tenha praticado por atos comissivos, além de omissões em mais de um verbo da conduta criminosa, infringindo os incisos I, II, IV e V do art. 1º da Lei nº 8137/90, compreendo que assim já se encontram ínsitas ao próprio tipo penal, além de também influir no grau de culpabilidade, já analisado. Nada, portanto, há a valorar aqui.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – Pode influir no maior ou menor grau do injusto, refletindo na culpabilidade. No caso, o ente estatal em nada concorreu de forma extraordinária para o resultado do crime. Nada há a incidir.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO do crime a PENA BASE, de 02 (DOIS) ANOS de RECLUSÃO e MULTA DE 250 (duzentos e cinquenta) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário em face da situação econômica do réu.

2ª fase: Não acorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes (CP artigos 61 e 65).

3ª fase: Causas de diminuição e/ou aumento da pena: Majorante pela ocorrência de grave dano à coletividade, assim requerido na denúncia (lei 8.137/90, art.12, I).

No que diz respeito ao grave dano à coletividade como majorante prevista no art. 12, I da Lei nº 8.137/90, tendo em vista que o valor efetivado em inscrição em dívida (fls. 41), incluindo juros e multa (RESP nº 1.849.120-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJE, 25.03.2020), perfez o montante de R$ 515.589,28 (quinhentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos) - superior ao teto de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) definido pelo STJ onde não exista Lei Estadual definindo o quantum considerado como de grande monta - entendo que assiste razão ao pleito ministerial, por entender que o prejuízo causado a sociedade é considerável, merecendo a reprimenda devida.

Nessa linha, inclusive, vem decidindo a Jurisprudência:

Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, é admissível a valoração negativa das consequências do crime de sonegação fiscal quando expressivo o valor do crédito tributário suprimido ou reduzido na forma do art. 1º da Lei 8.137/1990. No caso, o montante sonegado atualizado até 8/7/2004 equivale a mais de quatrocentos mil reais, sendo inegável a expressividade econômica da lesão provocada pela conduta delitiva do réu. (AgRg no REsp 1.640.455/SP, j. 22/05/2018)

Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o não recolhimento de expressiva quantia de tributo, como no caso concreto (aproximadamente R$ 2.000.000,00, excluídos juros e multa), atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, pois configura grave dano à coletividade, não sendo parâmetro a Portaria n. 320 de 2008 da PGFN. Precedentes. Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 1.268.981/SP, j. 17/05/2018)

Portanto, pela expressividade do valor sonegado, cabível a incidência da majorante prevista no Art. 12, inciso I da Lei nº 8.137/90, no importe de 1/3 da pena base de 2 anos (= 8 meses), resultando na pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses.

Reconhecimento do CRIME CONTINUADO (ou falso crime continuado, ZAFFARONI e PIERANGELLI).

Urge deter-se um pouco mais sobre esse aspecto.

A acusação requereu a aplicação da causa de aumento de pena em 2/3, em face do cometimento de 24 (vinte e quatro) crimes continuados, motivo pelo qual seria cabível a incidência da regra do artigo 71 do Código Penal, já que os crimes fiscais ocorreram nos meses de janeiro a dezembro de 2005, ou seja, de forma continuada, nas mesmas circunstâncias de modo, lugar e tempo, sendo o caso de reconhecimento da causa de aumento.

O artigo 71 do Código Penal prevê o crime praticado de forma continuada, que ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devendo os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicando-se a pena de um só deles, se idênticas ou o mais grave, se diversas, aumentada de um sexto a dois terços.

O Código Penal pátrio adotou a teoria objetiva para o crime continuado, segundo o prof. JUAREZ TAVARES, uma espécie de UNIDADE DE AÇÃO, presidida pela CONEXÃO DE ELEMENTOS OBJETIVOS. A continuidade decorre, assim, de elementos relacionados ao fato e à sua forma de execução e não à finalidade do autor. A vinculação do código à teoria objetiva faz prescindir de qualquer liame subjetivo entre os diversos delitos que compõe a cadeia da continuidade ((Internet, texto A natureza do crime continuado, site Migalhas).

Cumpre esclarecer, ainda, que o crime se consuma quando o tipo abstrato descrito na lei está inteiramente realizado, e que, cometido em sequência, desde que os comportamentos estejam conectados por circunstâncias comuns, será o último tido como a conclusão do primeiro.

O crime continuado segundo alguns é uma ficção jurídica e se trata de medida de política criminal destinada a conferir tratamento menos gravoso ao agente em face do concurso material de crimes, sendo certo se concluir, como na acepção do prof. JUAREZ TAVARES, que a continuidade delitiva NÃO É EXATAMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE, DADO QUE IMPORTA EM DIMUNUIÇÃO DA IMPUTAÇÃO TOTAL (CARRARA) e que, por força da concepção normativa e não propriamente de um produto empírico, foi possível atribuir ao crime continuado determinados efeitos, independentemente da presença de várias ações, cada uma delas adequadas a vários tipos penais (...). (Trecho extraído da internet no artigo A natureza do crime continuado, site Migalhas).

Ainda no ponto, ZAFFARONI e PIERANGELI ensinam com maestria peculiar que um exame cuidadoso dos tipos penais pode levar à conclusão de que existem alguns deles em que a repetição das condutas típicas não implica um concurso real, e, sim, um MAIOR CHOQUE DE CONDUTA TÍPICA CONTRA O DIREITO, ISTO É, UMA MAIOR CONTEÚDO DE INJUSTO NA CONDUTA. Isto se deduz porque a interpretação dos tipos no sentido de que a repetição dá lugar a um concurso real, leva a resultados absurdos e que entrem em colisão com o PRINCÍPIO DA RACIONALIDADE DA PENA(...). É claro que essa interpretação racional dos tipos, que impede cair no absurdo, SOMENTE PODE OCORRER A PARTIR DA ANÁLISE DE CADA TIPO PENAL, E, PARTICULARMENTE, APENAS NOS CASOS EM QUE A FORMA DE AFETAÇÃO DO BEM JURÍDICO ADMITE GRADUAÇÃO. Quando o conteúdo do injusto do fato é único, como acontece no homicídio, em que a afetação implica a destruição do objeto da relação em que o bem consiste, ESTA INTERPRETAÇÃO NÃO PODE SER FEITA e, em tais casos, necessariamente nos encontraremos frente a uma repetição de condutas que dá lugar a um concurso real (...). (Manual de Direito Penal Brasileiro, 2ª, ed, 1997, p.723-725)

Na ordem tributária, nesse sentido, os descumprimentos das normas são cometidos nas práticas das atividades rotineiras - peculiarmente são contínuas nas empresas - o que, de fato, implica em constância, eis que as declarações para o tipo de tributação do ICMS resultam de movimentação financeira mensal.

A consumação, para o só efeito da continuidade, ocorre com a omissão ou com a falta de declaração e o não recolhimento ou pagamento a menor do imposto. Sob o viés da súmula vinculante STF 24, no caso do art. 1º da Lei nº 8137/90, o momento da consumação ocorre com o resultado ou obtenção da vantagem ilícita proveniente da redução ou supressão do pagamento do tributo, tal assim reconhecido objetivamente pelo lançamento do crédito tributário.

Restando, assim, indubitável a presença do dolo nas condutas típicas reconhecidas, como já dito, e, de consequência, na sequência de atos delituosos produzidos ou mandados produzir pelos réus, mês a mês, EM NÚMERO DE VINTE E QUATRO: de janeiro de 2005 a dezembro de 2006, a constância das condutas, por isso, se evidenciou, porém, de forma a se estabelecer uma espécie de unidade. Isso porque, frise-se por relevante, quando a lei penal prevê o crime continuado LEVA EM CONTA OS ELEMENTOS OBJETIVOS QUE O CARACTERIZAM (condições de tempo; lugar; maneira de execução e outras) E NÃO A EVENTUAL QUANTIDADE DE TIPOS PENAIS OCORRIDOS; isso porque o determinante não se perfaz pela quantidade de atos, mas, PELA INTENSIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA (um agente, a exemplo, pode cometer 200 ações delituosas em sequência, poderá causar menos danos, a depender da ação, em relação a outro que cause apenas cinco, ou seis ações criminosas sequenciais).

No caso desta ação penal, restou patenteado que o modo de execução do delito foi renovado mês a mês em ação direta e/ou em obediência a comando dos réus, porém, de forma única, linear, ou seja, mais propriamente em uma unidade comissiva, ainda que fracionada.

Essa conclusão interpretativa, no entender deste juízo, amolda-se tanto à Regra Constitucional, quanto às lições de ZAFARRONI e PIERANGELLI, na mesma obra citada, quando asseveram que (...). Nos casos em que a interpretação racional dos tipos indica ser muito mais lógico pensar-se numa única conduta, vemos que, de regra, a REPETIÇÃO OU REITERAÇÃO CONSTITUI UMA VERDADEIRA MODALIDADE DE EXECUÇÃO, OU DE PRÁTICA DO CRIME NO CASO CONCRETO. Em razão disso é perfeitamente explicável que O VERDADEIRO CRIME CONTINUADO, QUE NÃO É UMA FICÇÃO, MAS UMA REALIDADE ÒNTICA, NÃO POSSA SER CONTIDO NUMA FÓRMULA LEGAL, NÃO SOMENTE NO BRASIL, MAS TAMBÉM EM MUITAS LEGISLAÇÕES (...). O DADO ÔNTICO MAIS ELEMENTAR E PRIMÁRIO DE QUALQUER UNIDADE DE CONDUTA (...) O FATOR PSICOLÓGICO OU FATOR FINAL, ISTO É, UMA UNIDADE DE DOLO OU DE RESOLUÇÃO, UMA RESOLUÇÃO OU DOLO UNITÁRIO: se o que furta diariamente uma pequena quantidade de dinheiro não age com uma decisão única, como, por exemplo, apoderar-se do dinheiro que necessita para pagar uma dívida ou comprar um imóvel, mas repete a decisão diariamente porque se sente tentado diante da mesma circunstância , não haverá uma continuidade da conduta, e sim tantas condutas quantas forem as decisões tomadas. Nesse caso, existe uma UNIDADE DE CULPABILIDADE, EM RAZÃO DA UNIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA O QUE TORNA O CONCURSO REAL PRIVILEGIADO (O falso crime continuado do art.71) (...).

O mesmo raciocínio, portanto, aplica-se ao crime contra a ordem tributária e ao caso concreto em desate, de forma que essa constatação afasta, TAMBÉM POR INCREMENTO CONSTITUCIONAL (princípio da adequação da pena), que se aplique a exasperação da pena por critério de quantidade maior de crimes cometidos, e, ainda segundo o prof. JUAREZ TAVARES no mesmo artigo citado, uma vez que a lei brasileira, por outra parte, optou por elementos objetivos para afirmar a existência de crime continuado, afigura-se necessário traçar a base desses elementos. O principal ponto de apoio da teoria objetiva reside na demonstração de que os elementos relacionados ao fato e suas circunstâncias estão compostos numa cadeia causal, demonstrativa de uma homogeneidade da lesão jurídica. Assim, pode-se dizer que esses elementos não podem prescindir, para comporem uma unidade, de um liame que os vincule aos diversos fatos realizados. E ainda, segundo ele, de acordo com o Código Penal, uma vez reconhecida a continuidade delitiva, impor-se-á ao condenado uma pena resultante de um processo de ponderação. Pode-se falar de ponderação, porque o código, ao reconhecer a continuidade, faz operar uma redução daquela pena que decorreria, normalmente, do concurso material. (Processo de exasperação) .

Não há dúvidas, destarte, de que se está diante de UMA ÚNICA AÇÃO TÍPICA, com atos sucessivos do autor traduzindo GRAUS PROGRESSIVOS DE REALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO INJUSTO DO CRIME (ZAFFARONI), existindo: 1. Dolo unitário; 2. Repetição da afetação típica do mesmo bem jurídico que admite graduação dessa afetação; 3. Realizada de forma similar; e 4. Ingerência física na pessoa do titular (identidade física).

Nessa ordem, e já transpondo para a aplicação da exasperação da pena, na esteira do critério objetivo adotado pelo CP, o STJ, também apoiando-se em razões de política criminal voltada para a prevenção do crime, o que nem sempre se efetiva como a melhor hipótese, estabeleceu como critério uma tabela por número de infrações cometidas : 1/6=2 infrações; 1/5=3 infrações; 1⁄4 =4 infrações; 1/3=5 infrações; 1⁄2=6 infrações e 2/3=7 ou mais infrações – HC 418.256/SP, Rel. Min Maura Thereza de Assis Moura, 6ª T, julgado em 07/12/2017), ou seja, quanto mais ações praticadas maior será o aumento e vice-versa.

Assim, este juízo opta por RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA, porém, ADSTRITA À CONCEPÇÃO DE UNICIDADE DE CONDUTA COM DIFERENTES E CONTÍNUOS GRAUS DE AFETAÇÃO DO BEM JURÍDICO PROTEGIDO (aqui já analisado na primeira etapa – CP art.59) , e, SEGUINDO O CRITÉRIO DE EXASPERAMENTO DA PENA FORMULADO PELO STJ, LOCALIZÁ-LO NO PATAMAR de 2/3 que deve incidir sobre a pena base (2 anos + 2/3 = 1 ano e 4 meses),uma vez que foram cometidas mais de 7 infrações pelos réus.

ASSIM, SOB TAIS FUNDAMENTOS, A PENA A SER APLICADA SOMA-SE 04 ANOS de RECLUSÃO e MULTA de 250 dias-multa.

Reparação do Dano:

Quanto ao valor mínimo de reparação de dano previsto no art. 91, I do CP, para além de considerar aspectos referentes ao ne bis in idem, pelo que cito no ponto o jurista paraense HELENILSON PONTES, para quem a dupla imposição sancionatória ao ilícito tributário — multas pecuniárias agravadas e sanções de natureza criminal — de forma cumulativa afigura-se inconstitucional, porquanto não atende às exigências da vedação ao ne bis in idem, enquanto projeção do princípio da proporcionalidade, garantias positivadas no Direito brasileiro pela Constituição Federal, pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário. Para atender aos comandos normativos impostos por aquelas garantias constitucionais é imperativa a escolha de apenas uma via sancionatória (una via principle), considerada a gravidade da lesão jurídica representada pelo ato ilícito tributário (artigo CONJUR A Inconstitucionalidade da dupla sanção ao ilícito tributário, 20/03/2019).

Assim, estando o ESTADO DO PARÁ com amplo e irrestrito direito de buscar o crédito tributário aqui devido, se já não o fez, COM AS CORREÇÕES DE LEI, este juízo opta sob os fundamentos acima descritos por NÃO FAZER INCIDIR TAL APLICAÇÃO.

CONCLUSÃO:

Por toda a fundamentação expendida, ficam os réus HEDRISSE BORGES DAS NEVES e SOLANGE CRISTINA CERQUEIRA MUNIZ CONDENADOS DEFINITIVAMENTE à PENA de 04 ANOS de RECLUSÃO e MULTA de 250 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do sentenciado será o ABERTO (artigo 33, § 2, c do Código Penal).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:

Possível, no caso, ante a fundamentação das circunstâncias judiciais e demais condições objetivas, a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta aos acusados por DUAS (2) PENAS RESTRITIVAS de DIREITOS nos termos do art.44, I a III e §2º do CP, quais sejam: Uma de Prestação de Serviços à Comunidade e uma de Prestação Pecuniária.

A de prestação de serviços à Comunidade deverá levar em consideração as especificações previstas no art.46 do CP.

A Prestação Pecuniária (CP art.45, §1º) importará no pagamento de 10 (dez) salários mínimos vigentes, destinados à entidade pública ou privada, com FINS SOCIAIS, de acordo com os critérios legais de que dispõe o juízo da execução penal.

A pena de multa aplicada em função do preceito secundário da norma especial, deverá ser atualizada por ocasião da execução (artigo 49, §2º, do Código Penal) e deverá ser paga em dez dias após o trânsito em julgado (Código Penal, artigo 50, caput, 1º parte).”

Na primeira etapa
, examinadas as fundamentações aportadas às circunstâncias judiciais do art. 59 pelo magistrado sentenciante, não se verificou qualquer uma desfavorável, tendo sido fixada a reprimenda corporal no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, embora exasperada a pena de multa ao patamar de 250 (duzentos e cinquenta).

Aqui, data vênia o entendimento
a quo
, entendo assistir razão à acusação em parte. Explico.

O Ministério Público de 1º grau pede o reconhecimento do desvalor da culpabilidade, circunstâncias e das consequências do crime.

Divergindo do entendimento de primeiro grau, vejo que
culpabilidade
dos recorrentes/recorridos é maculada, pois, como detentores da atividade empresarial exercida, sobretudo na condição de gerentes e sócios, eles tinham plena e elevada consciência da antijuridicidade dos seus atos. Nesse compasso, ao possuir maior conhecimento técnico da administração da empresa, entendo que isto tem por agravar a culpa de ambos ao fraudar o fisco, uma vez que deteviveram maior expertise na atuação da dinâmica criminosa.

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ, a saber:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL CP. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.008/14.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º DA LEI N. 8.137/90
. 1) VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DESCABIDA EM RECURSO ESPECIAL. 2) NULIDADE POR FALTA DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VÍCIO SURGIDO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 3) RECEBIMENTO DE ADITAMENTO DE DENÚNCIA PARA INCLUSÃO DO DELITO DE SONEGAÇÃO FISCAL APÓS CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA FORMAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMAS. 4) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TESE DEFENSIVA APENAS SUSCITADA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE DIANTE DA INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO AOS TERMOS DO RECURSO DE APELAÇÃO. 5) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 386, III, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP, BEM COMO AO ART. 1º DA LEI N. 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. 6)
VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP
. 6.1) INOVAÇÃO RECURSAL. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS E DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 6.2) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PONTO QUE NÃO CONSTOU DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 6.3)
CULPABILIDADE
. 6.4) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 6.5) OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 7) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

6. A exasperação da pena-base somente pode ser revista em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos. 6.1. As teses de desproporcionalidade da exasperação da pena-base e de compensação das circunstâncias judiciais favoráveis com as desfavoráveis não constaram da petição de recurso especial, sendo descabido o conhecimento delas no agravo regimental por inovação recursal. 6.2. Ainda que se entenda que a tese de falta de proporcionalidade na exasperação da pena-base constou do recurso especial, o ponto também não pode ser conhecido, eis que ausente o prequestionamento, pois não abordado no julgamento do recurso de apelação e nem foi objeto dos embargos de declaração opostos perante o Tribunal de origem. 6.3.
A valoração negativa da culpabilidade foi justificada de forma concreta e idônea, pois o grau de instrução do autor do delito (duas profissões de grau superior) e sua profissão de empresário denotam maior reprovabilidade da conduta
. 6.4. As consequências dos crimes de sonegação fiscal e de descaminho foram valoradas negativamente de forma idônea, ante a vultosa quantia não recolhida ao Fisco, com destaque para o delito de descaminho ser crime formal. 6.5. Carece de interesse recursal os fundamentos do recurso especial para que outras circunstâncias judiciais não sejam utilizadas em seu desfavor, eis que não foram sopesadas negativamente na exasperação da pena-base.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.705.780 / CE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/09/2020) (grifo nosso)

Valoro, portanto,
desfavorável
a
culpabilidade
de apelados Hedrisse Borges das Neves e Solange Cristina Cerqueira Muniz
.

No tocante às
circunstâncias do crime
, não vejo nos autos elementos sólidos e concretos, idôneos, portanto, a ponto de desvalorar as circunstâncias do crime, dado que, segundo se colheu, o
modus operandi
para o cometimento das fraudes se encontra alocado no tipo penal incriminador previsto na Lei nº .8137/1990. Merece, dessarte, ser mantida
neutra
a referida circunstância judicial.

Diferente é o caso das
consequências do crime
, uma vez que entendo por elevadas, dado o prejuízo causado aos cofres públicos atualizado, conforme consulta no sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará – SEFA (https://app.sefa.pa.gov.br/consulta-divida-ativa/#/consultar-divida-ativa), de 2.596.379,05

(dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, trezentos e setenta e nove reais e cinco centavos)
, valor este que entendo expressivo e excedente ao tipo penal incriminador.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR SONEGADO EXPRESSIVO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA AO ART. 619 DO CPP E AO ART. 489 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A desconstituição das premissas fáticas das instâncias ordinárias para concluir pela (eventual) absolvição, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível pela Súmula 7/STJ.
2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, admite-se a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do crime em razão do valor da sonegação fiscal, quando considerado expressivo
. 3. Tendo a decisão recorrida e o Tribunal de origem enfrentado todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente, não se evidencia a alegada ofensa ao art. 619 do CPP e nem ao art. 489 do CPC. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1778761 PB 2020/0276890-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Diante destas análises, atento à Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
), utilizando o critério fracionário paradigma do STJ de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima (2 anos),
fixo a pena-base de Hedrisse Borges das Neves e Solange Cristina Cerqueira Muniz em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pois justa, proporcional e razoável.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa
, mantenho a causa de aumento referente à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CPP na fração de 2/3 (dois terços), encontrando a sanção justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Agora, inaplicável ao caso qualquer substituição, seja a do art. 44, seja a do art. 77, do CPB.

04 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço o recurso de apelação interposto pela defesa o dou parcial provimento e conheço o recurso de apelação interposto pela acusação e também o dou parcial provimento, redimensionando a pena de Hedrisse Borges das Neves e Solange Cristina Cerqueira Muniz para
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

É o voto.

Belém, 04/09/2024